Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700774-62.2020.8.07.0019 RECORRENTE: WALISSON SANTOS LOPES TEIXEIRA DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Provas. Condenação. 1 - As provas - laudo de perícia papiloscópica que identificou fragmentos de impressão digital do acusado no interior do veículo furtado, admissão, pelo acusado, de que esteve na posse do veículo e o deixou no local em que esse foi encontrado, depoimentos da vítima e de agente de polícia -, não deixando dúvidas que acusado foi o autor do furto, autorizam a condenação. 2 - Se o crime foi cometido à noite, em horário de reduzido movimento de pessoas e, por conseguinte, de menor vigilância, justifica-se a causa de aumento do repouso noturno. 3 - Apelação provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155, §1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente na impressão papiloscópica encontrada na res furtiva. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155, §1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pese a negativa do acusado, a impressão digital dele encontrada no veículo e as circunstâncias em que esse foi encontrado demonstram que foi o réu quem furtou o veículo. A versão do réu, inverossímil e isolada das demais provas dos autos, não pode ser aceita (ID 53326134 - Pág. 3). Ademais as investigações indicaram que o acusado registra seis ocorrências por furto com o mesmo modus operandi (ID 51218969, p. 5). Há, também, várias condenações transitadas em julgado relativas a furto ou roubo de veículo (ID 51219277). O laudo pericial somado à posse indevida do bem e aos depoimentos prestados em juízo são provas suficientes para amparar o decreto condenatório (ID 53326134 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024